Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. DESPESAS PROCESSUAIS. CUSTAS FINAIS. MATÉRIA PRECLUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido para que o espólio seja responsabilizado pelo pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais finais.
III. Razões de decidir.
3. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais encontra-se preclusa em face da inércia da parte.
3.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão.
4. A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista no art. 90, caput, do CPC, na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido é imputada àquele que desistiu, renunciou ou reconheceu.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais encontra-se preclusa em face da inércia da parte.”